Tribunal: TJBA
Processo: 0504394-44.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504394-44.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: ISMAEL DAMACENA BARBOSA e outros Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de execução de título extrajudicial extinta pela prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente se dá quando o processo permanece paralisado por inércia das partes em lapso idêntico ao previsto em lei para prescrição da pretensão exercida. Sobre o ponto, reza o enunciado de súmula de nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pela análise do feito, é possível constatar que aproximadamente 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de paralisação processual se deveram à mora do Judiciário. É de se concluir, portanto, que no presente caso não pode ser declarada a prescrição intercorrente, haja vista que a paralisação do feito não pode ser atribuída à parte autora. Recurso de apelação provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504394-44.2014.8.05.0274, em que figura como apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e como apelados ISMAEL DAMACENA BARBOSA e ÍSIS DAIANA CARVALHO BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.